Tribunal: TCU
Processo: 029.883/2017-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Acompanhamento de desestatização, por meio da alienação da totalidade das ações de titularidade da União, emitidas pela Companhia Docas do Espírito Santo (Codesa), associada à outorga da concessão do serviço público de administração dos portos organizados de Vitória e Barra do Riacho, no estado do Espírito Santo.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de acompanhamento de desestatização, por meio da alienação da totalidade das ações de titularidade da União, emitidas pela Companhia Docas do Espírito Santo (Codesa), associada à outorga da concessão do serviço público de administração dos portos organizados de Vitória e Barra do Riacho, no estado do Espírito Santo, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar, com fundamento no art. 258, inciso II, do Regimento Interno do TCU, e no art. 9o da IN-TCU 81/2018, dado o escopo definido para a análise e ressalvadas as determinações e recomendações feitas neste acórdão, que não foram constatadas irregularidades ou impropriedades que desaconselhem o regular prosseguimento do referido processo de outorga; 9.2. levantar o sigilo que recai sobre as peças 249-259; 9.3. determinar ao Ministério da Infraestrutura, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, e no art. 250, inciso II, do Regimento Interno/TCU, que: 9.3.1. previamente à publicação do edital para transferência do controle acionário da Codesa, associada à concessão do serviço público de administração dos portos organizados de Vitória e Barra do Riacho, em atenção ao disposto nos documentos contábeis ICPC 01 (R1) e CPC 04 (R1), do o Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), retire a duplicidade de valores originada pela simples adição das contas patrimoniais denominadas "ativo intangível" e "direito de outorga", pois elas representam o mesmo fundamento contábil, de forma que o valor do Ativo Intangível deve refletir apenas o direito de outorga que, conforme item 11 da orientação contábil OCPC 05, é um ativo intangível (nos termos do Pronunciamento Técnico CPC 04) e/ou um ativo financeiro, ao passo que a conta Imobilizado, caso exista, deve refletir apenas a parcela residual da infraestrutura não relacionada à outorga; 9.3.2. nos próximos processos de desestatização de portos públicos, em atenção aos princípios da publicidade e da transparência, divulgue, com antecedência razoável ao adequado exame da matéria pelos interessados, todas as informações técnicas, econômico-financeiras, ambientais e jurídicas constantes dos estudos de viabilidade, com destaque para o modelo econômico-financeiro do projeto, devidamente revisadas e atualizadas; 9.4. determinar à Agência Nacional de Transportes Aquaviários, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, no art. 250, inciso II, do Regimento Interno/TCU, e no art. 7o, § 3o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, c/c o art. 27, inciso IV, da Lei 10.233/2001, que elabore e encaminhe ao Tribunal, no prazo de 120 dias, plano de ação, explicitando as medidas a serem adotadas, os responsáveis pelas ações e os prazos de implementação de cada uma delas, com vistas a: 9.4.1. regulamentar a aplicação da interpretação contábil ICPC 01 (R1) na contabilização de concessões de serviços públicos portuários a entidades privadas; 9.4.2. suprir as lacunas regulatórias existentes na minuta do contrato de concessão dos portos de Vitória e Barra do Riacho, possibilitando a efetiva implementação das regras pactuadas, a exemplo daquelas que dizem respeito a: aplicação de penalidades (cláusula 13.1.9), critérios para deflagração do processo de caducidade (cláusula 29.16), revisão dos parâmetros da concessão (cláusula 19.6), revisão extraordinária (cláusula 21.2.2), proposta apoiada (cláusula 20.7), intervenção na concessão (cláusula 27.2), eventual modificação do critério de controle da concessionária e alienação das ações da concessionária (cláusula 25.4.1) e transferência do controle ou da administração temporária da concessionária para o financiador (cláusula 26.2.1); 9.5. recomendar ao Ministério da Infraestrutura, com fundamento no art. 250, inciso III, do Regimento Interno/TCU, que avalie a conveniência e a oportunidade de: 9.5.1. previamente à publicação do edital para transferência do controle acionário da Codesa, associada à concessão do serviço público de administração dos portos organizados de Vitória e Barra do Riacho, incluir, na minuta do contrato de concessão, cláusulas relativas a: 9.5.1.1. obrigatoriedade de realização de audiência pública ou consulta aos usuários, consoante disposto na cláusula 31 do instrumento contratual, com vistas a colher subsídios previamente à inclusão de investimentos no âmbito da concessão que ensejarem a revisão extraordinária do contrato para recomposição do equilíbrio econômico-financeiro, a exemplo das obras de segregação do acesso terrestre ao cais de Capuaba; 9.5.1.2. previsão de regulamentação futura, a ser realizada pela Antaq, dos eventos e das circunstâncias caracterizadoras das infrações que ensejam a aplicação das penalidades previstas na cláusula 23.2 da aludida minuta, bem como dos critérios objetivos que caracterizam as situações descritas nos incisos I, IV e V, do art. 38, § 1o, da Lei 8.987/1995, que ensejam a deflagração do processo de caducidade, de forma a proporcionar efetividade à sua aplicação; 9.5.2. nos próximos processos de desestatização de portos públicos: 9.5.2.1. realize estudo aprofundado das alternativas de modelos portuários existentes no mundo, sopesando riscos e vantagens de cada um deles, e explicitando o endereçamento para cada um dos riscos identificados, com vistas a fundamentar a escolha do modelo a ser adotado, em atenção aos princípios da eficiência e da motivação dos atos administrativos; 9.5.2.2. promova a revisão do fluxo de avaliação, validação e aprovação dos documentos produzidos no âmbito dos processos de desestatização, com envolvimento não só da Antaq, como também dos demais entes governamentais competentes; 9.6. dar ciência ao Ministério da Infraestrutura, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, de que, no âmbito do processo de desestatização da Codesa: 9.6.1. a escolha do modelo de desestatização dos portos públicos atualmente administrados pela Codesa não foi acompanhada formalmente da devida fundamentação, incluída a identificação de riscos e respectivos endereçamentos, em desatenção aos princípios da eficiência e da motivação dos atos administrativos; 9.6.2. nas consultas/audiências públicas promovidas, não foram divulgadas as informações técnicas, econômico-financeiras, ambientais e jurídicas constantes dos estudos de viabilidade, com destaque para o modelo econômico-financeiro do projeto, com vistas a permitir a identificação clara das metodologias, premissas e estimativas auferidas, calculadas e utilizadas na tomada de decisão do Poder Público, em desatenção aos princípios da publicidade e da transparência e à jurisprudência do Tribunal; 9.6.3. a documentação originalmente enviada para apreciação desta Corte de Contas continha informações inconsistentes e/ou imprecisas, com prejuízo à qualidade do material a ser analisado, em desatenção ao disposto no art. 3o da Instrução Normativa TCU 81/2018, e que, embora as impropriedades apontadas pela SeinfraPortoFerrovia tenham sido devidamente esclarecidas e corrigidas pelo poder concedente, eventual recorrência dessa circunstância em futuros casos poderá impedir o início da contagem do prazo de análise deste Tribunal; 9.7. determinar ao Ministério da Infraestrutura, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, e no art. 250, inciso II, do Regimento Interno/TCU, que, previamente à publicação do edital para transferência do controle acionário da Codesa, associada à concessão do serviço público de administração dos portos organizados de Vitória e Barra do Riacho, comprove perante o Tribunal a implementação das medidas descritas nos itens 893 e 894 da instrução de peça 274, em harmonia com o comprometimento formal daquele Ministério em adotar tais providências; 9.8. encaminhar cópia deste acórdão: 9.8.1. ao Ministério da Infraestrutura; 9.8.2. à Agência Nacional de Transportes Aquaviários; 9.8.3. ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social; 9.8.4. às entidades admitidas nos autos na condição de amicus curiae : Associação dos Operadores Portuários do Estado do Espírito Santo; Federação Nacional das Operações Portuárias; Sindicato da Guarda Portuária no Estado do Espírito Santo; Associação Brasileira dos Terminais de Contêineres; Associação Brasileira de Terminais de Líquidos; Associação Brasileira de Terminais Portuários; Associação Brasileira de Terminais e Recintos Alfandegados; Associação dos Terminais Portuários Privados; Federação Nacional dos Estivadores; Federação Nacional dos Conferentes e Consertadores de Carga e Descarga, Vigias Portuários, Trabalhadores de Bloco, Arrumadores e Amarradores de Navios, nas Atividades Portuárias; Federação Nacional dos Portuários; Sindicato Unificado da Orla Portuária do Espírito Santo; e Federação das Indústrias do Estado do Espírito Santo; 9.9. restituir os autos à SeinfraPortoFerrovia para que o monitoramento deste acórdão seja realizado no presente processo, exceto quanto à determinação dirigida à Antaq por meio do item 9.4, cujo monitoramento deve ser realizado em processo apartado constituído exclusivamente para tal fim.